Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-81.2023.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2024
Número: 0600092-81.2023.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 06/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação sob nº 0600092-
81.2023.6.16.0061, que julgou improcedente a representação eleitoral, pois não verificou qualquer
violação ao art. 36-A da Lei das Eleições. (Representação por propaganda eleitoral antecipada,
movida pela Comissão Diretora Municipal do Partido da Liberal de Arapongas/PR em face de Rafael
Felipe Cita, com fulcro no art. 36 e 37 da Lei n.º9.504/1997 c/c o art. 17 e seguintes da Resolução
n.º23.608/2019 do TSE, sob o argumento de que em evento realizado, no período da manhã, do dia
26 de outubro de 2023, promovido pela Secretaria de Educação do Município de Arapongas e com a
presença também da Secretaria da Saúde, o representado e pré-candidato Rafael Cita ministrou
palestra em local público - Cine Teatro Mauá - com o tema "Adolescência e Saúde: Orientação e
Prevenção na Paternidade e Maternidade", atribuição alheia ao seu cargo exercido de Secretário de
Governo, com nítida utilização de patrocínio e espaço público. Rafael Cita assinou a sua ficha de
filiação no Partido Social Democrático (PSD) e consolidou a sua pré-candidatura a prefeito nas
eleições municipais de 2024. O evento foi realizado na sequência da entrega de 683 casas. Após o
anúncio de sua pré-candidatura, como ilustra a publicação repostada em sua rede particular de
Instagram, conteúdo, este, também veiculado na rede social oficial da Seretaria de Educação do
Munícipio de Arapongas, atos que prenotam uma possível prática abuso de poder político. No slide
o Representado utilizou a logomarca da Prefeitura Municipal de Arapongas além da assinatura
semelhante a recente publicação de trend com a mensagem que sugere palavras mágicas e
subliminares de pedido de voto, "Juntos podemos fazer mais!". A publicação em sua rede social
ocorreu no mesmo dia que realizou o evento com público de adolescentes com grande presença de
alunos do Colégio Estadual Emílio de Menezes, eleitores facultativos, ele também realizou a
publicação de referida arte desenvolvida pela Inteligência Artificial via aplicativo de propriedade da
Disney - Pixar, e certamente engajou novos seguidores, os adolescentes eleitores facultativos e
outros; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 06/02/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43860121
29/04/2024
20:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.336

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600092-81.2023.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE
PRÉ-CANDIDATO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DE GOVERNO.
TEMA DE INTERESSE PÚBLICO SEM CONTORNOS ELEITORAIS.
PUBLICAÇÃO DE TREND NA REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO ELEITORAL, PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS,
PALAVRAS MÁGICAS E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA E CONDUTAS
VEDADAS NÃO CARACTERIZADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO PROCESSUAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral por propaganda
antecipada e/ou pela prática de condutas vedadas, em razão da
ausência de violação ao artigo 36-A da Lei das Eleições.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-
se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve–se observar
três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
Num. 43860121 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

2.1. Em que pese o recorrido seja pré-candidato ao cargo de
Prefeito de Arapongas, também exerce o cargo de Secretário de
Governo do Município. Logo, não há óbice para participar de
evento promovido por outras secretarias municipais, cujo tema é
de interesse público, não possuindo contornos eleitorais.

2.2. A publicação feita na rede social do recorrido não apresenta
alusão à sua candidatura, ao cargo eletivo pretendido, ao pleito
vindouro, às melhorias que pretende realizar ou às suas
qualificações para exercer o cargo almejado.

2.3. A frase “Juntos podemos fazer mais”, constante da
publicação feita pelo recorrido, não apresenta pedido explícito de
votos ou de palavras mágicas, na medida em que o recorrido
ocupa cargo de Secretário no município de Arapongas e está
vinculado a atos atuais de gestão.

2.4. Ausente o conteúdo eleitoral na palestra ministrada pelo
recorrido e no trend publicado na sua rede social, pode-se
concluir pela inexistência de violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos na disputa do pleito vindouro.

2.5. Propaganda eleitoral antecipada não caracterizada.

3. O pré-candidato participou de evento promovido pela Secretaria
Municipal de Educação, na qualidade de Secretário de Governo do
Município de Arapongas, para ministrar palestra sobre a
maternidade e a paternidade na adolescência, tema de interesse
público, sem qualquer conteúdo eleitoral, afastando a
caracterização das condutas vedadas previstas no artigo 73,
incisos I e II, da Lei nº 9.504/97.

4. Do exame das manifestações apresentadas pelo representado,
não se vislumbra qualquer alteração da verdade dos fatos
relativos às condutas contestadas e, ainda que haja contradição
quanto à sua pré-candidatura nos presentes autos e nos autos de
Representação PJE nº 0600004-09.2024.6.16.0061, este fato não
causou nenhum dano processual, não restando caracterizada a
má-fé do recorrido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43860121 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda antecipada,
em razão da ausência de qualquer violação ao artigo 36-A da Lei das Eleições (ID
43800658).

Em suas razões recursais (ID 43800662), o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas sustentou, em síntese, que: a) após o anúncio da sua pré-
candidatura, o recorrido ministrou palestra sobre o tema “ADOLESCÊNCIA E SAÚDE:
ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO NA PATERNIDADE E MATERNIDADE”, em evento
promovido pela Secretaria de Educação do Município de Arapongas, com a presença da
Secretaria de Saúde, realizado em local público – Cine Teatro Mauá, exercendo
atribuição alheia ao seu cargo de Secretário de Governo, com o intuito de promover a sua
imagem de maneira precoce; b) no mesmo dia em que o evento foi realizado, o recorrido
publicou em sua rede social a mensagem “Juntos Podemos Fazer Mais”, contendo
palavras mágicas e subliminares de pedido de votos, com a sua assinatura feita de modo
semelhante à contida na logomarca da Prefeitura, utilizada em sua palestra; e c) as ações
do recorrido revestem-se de irregularidades que interferem sobremaneira na isonomia do
certame que se avizinha, visto que caracterizam propaganda extemporânea e/ou conduta
vedada ao agente público. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a presente representação
eleitoral.

Em sede de contrarrazões (ID 43800670), o recorrido, Rafael Felipe Cita
aduziu que inexiste gravidade nos fatos impugnados, muito menos impacto no pleito
eleitoral vindouro, de modo a ensejar qualquer discussão a respeito da propaganda
eleitoral extemporânea. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto pelo
Diretório Municipal do Partido Liberal de Arapongas e a manutenção da respeitável
sentença em sua integralidade.
Num. 43860121 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, em razão de inexistir elementos que comprovem a realização de
propaganda antecipada pelo recorrido (ID 43802434).

Após a emissão do parecer ministerial, o recorrente apresentou petição (ID
43834243), requerendo a condenação do recorrido por litigância de má-fé, sob o
argumento de que alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que: a) em momento algum se
colocou como pré-candidato do Partido Social Democrático no evento partidário trazido
em matérias jornalísticas, e b) é inegável que o representado se colocou como pré-
candidato do Partido Social Democrático, seja no evento partidário trazido em matérias
jornalísticas (Autos de Representação Eleitoral - PJE 0600004-09.2024.6.16.0061).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
antecipada e/ou de conduta vedada pelo representado, e na imposição da pena de multa,
prevista no artigo 2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e/ou artigo 73, § 4º, da Lei
nº 9.504/1997.

b.1) Da Propaganda Eleitoral Antecipada

Em suas razões recursais, o Diretório Municipal do Partido Liberal de
Arapongas explanou, em síntese, que o Recorrido, após o anúncio da sua pré-
candidatura ao cargo de Prefeito de Arapongas, ministrou palestra com o tema
“ADOLESCÊNCIA E SAÚDE: ORIENTACAO E PREVENCAO NA PATERNIDADE E
MATERNIDADE”, em evento promovido pela Secretaria de Educação do Município de
Arapongas e com a presença também da Secretaria da Saúde, exercendo atividade
alheia ao seu cargo de Secretário de Governo, com a utilização de patrocínio e de espaço
públicos, comprometendo, desse modo, a igualdade de oportunidades entre os
candidatos nas eleições municipais vindouras.

Aduziu, ainda, que no mesmo dia em que o evento foi realizado, o recorrido
publicou em sua rede social a mensagem “Juntos Podemos Fazer Mais”, contendo
palavras mágicas e subliminares de pedido de votos, com a sua assinatura feita de modo
semelhante à contida na logomarca da Prefeitura, utilizada em sua
palestra.

Num. 43860121 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

Pois bem.

A propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do ano
da eleição[1], sendo admitidos, antes desse marco temporal, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e plataformas
políticas.

Quando a propaganda eleitoral é veiculada fora do período estabelecido pela
legislação, caracteriza-se como extemporânea ou antecipada, sujeitando o agente à
responsabilização e à sanção.

A propósito da propaganda eleitoral antecipada, o Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu os seguintes critérios para a sua caracterização:

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...]

(REspE nº 060000280, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial foi consolidado no artigo 3º - A da
Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Fixados esses fundamentos, cabe analisar, em primeiro lugar, se os atos
praticados pelo representado possuem conteúdo eleitoral.

Quanto à participação de Rafael Cita no evento promovido pela Secretaria de
Educação, tem-se que, em que pese o recorrido ser pré-candidato ao cargo de Prefeito
de Arapongas, também exerce o cargo de Secretário de Governo deste Município e,
assim sendo, não há óbice para que participe de evento promovido por outras secretarias
municipais.

Observa-se, ainda, que o tema tratado não apresenta qualquer conteúdo
Num. 43860121 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

eleitoral, mas orientação aos adolescentes quanto à paternidade e maternidade, assunto
que revela interesse público, sendo, portanto, pertinente que o recorrido, na qualidade de
Secretário Municipal, participe do evento realizado em local público, usando a logomarca
da Prefeitura.

Ademais, não consta qualquer informação de que, durante a realização do
evento, tenha sido mencionada a pré-candidatura do representado ou tenha sido feito
pedido de votos ao recorrido, ainda que implicitamente.

Do mesmo modo, nota-se que a publicação feita por Rafael Cita em sua rede
social não apresenta conteúdo eleitoral. Veja-se:

Num. 43860121 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

Do exame da publicação contestada, verifica-se que as divulgações não
apresentam alusão à candidatura do representado, ao cargo eletivo pretendido, ao pleito
vindouro, às melhorias que pretende realizar ou às suas qualificações para exercer o
cargo almejado.

Percebe-se, ainda, que a mera semelhança entre as assinaturas
apresentadas na logomarca da Prefeitura e no referido trend, não induz à conclusão de
que há uma relação entre as duas situações, tampouco conduz ao pedido implícito de
votos para o recorrido.

Ausente, portanto, o conteúdo eleitoral na palestra ministrada pelo recorrido e
no trend publicado na sua rede social, pode-se concluir pela inexistência de violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos na disputa do pleito vindouro
.

Assim, não há se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que, conforme
demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos para a sua caracterização.

b.2) Das Condutas Vedadas

O artigo 73 da Lei 9.504/1997 prevê que a prática de determinadas condutas
por agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes: [...] o caput do artigo 73 da LE esclarece
que, aos agentes públicos, é proibida a realização de comportamentos que especifica,
porque tendem ”a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
Num. 43860121 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

eleitorais”. Aí está o bem jurídico que a regra em apreço visa proteger: a igualdade de
oportunidades – ou de chances – entre candidatos e respectivos partidos políticos nas
campanhas que desenvolvem. (Direito Eleitoral, 18ª ed., Atlas 2022, página 807)

A propósito das condutas vedadas suscitadas pelo recorrente, o artigo 73,
incisos I e II, da Lei 9.504/1997, estabelece:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização
de convenção partidária;

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;

Em suas razões recursais (ID 43800666), o recorrido afirmou que o ato de
ministrar palestra com tema alienígena as atribuições públicas de seu cargo, em espaço e
evento custeado com verba pública, em horário de expediente e com a participação de
alunos de colégio estadual está em desacordo com a legislação eleitoral em vigor, motivo
pelo qual deve ser imediatamente coibido, com a subsequente aplicação de multa ao
Recorrido.

Nada obstante as explanações do recorrente, a participação do recorrido no
referido evento não caracteriza a prática das condutas vedadas acima descritas, em
razão de que, como visto, a palestra ministrada por Rafael Cita não apresentou contornos
eleitorais, não violando, desse modo, a igualdade de oportunidades entre candidatos no
pleito vindouro.

Nota-se que o recorrido participou de evento promovido pela Secretaria
Municipal de Educação, na qualidade de Secretário de Governo do Município de
Arapongas, para ministrar palestra sobre a maternidade e a paternidade na adolescência,
tema de interesse público, sem qualquer conteúdo eleitoral, de modo que o ato
impugnado não se enquadra no disposto no artigo 73, incisos I e II, da Lei nº 9.504/97,
pois não houve o benefício do pré-candidato no uso de bem público, tampouco se
verificou o uso de materiais ou serviços, custeados pela prefeitura de Arapongas, que
tenham excedido as prerrogativas do cargo de Secretário de Governo.

Desse modo, não há se falar na prática de conduta vedada pelo recorrido,
pois, conforme demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos para a sua
caracterização.

b.3) Da Litigância de Má-Fé

Após a emissão do parecer ministerial, o recorrente apresentou petição (ID
43834243), requerendo a condenação do recorrido por litigância de má-fé, sob o
argumento de que alterou a verdade dos fatos, ao afirmar que: a) em momento algum o
Num. 43860121 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

RECORRIDO se colocou como pré-candidato do Partido Social Democrático no evento
partidário trazido em matérias jornalísticas pelo RECORRENTE (ID 43800669), e b) é
inegável que o REPRESENTADO se colocou como pré-candidato do Partido Social
Democrático, seja no evento partidário trazido em matérias jornalísticas (Autos de
Representação Eleitoral – PJE nº 0600004-09.2024.6.16.0061).

Nada obstante as explanações do recorrente, deve-se observar que os fatos
analisados no presente caso são a participação de Rafael Cita em evento promovido pela
Secretaria de Educação de Arapongas e a publicação de trend em sua rede social.

Do exame das manifestações apresentadas pelo representado, não se
vislumbra qualquer alteração da verdade dos fatos relativos às condutas contestadas e,
ainda que haja contradição quanto à sua pré-candidatura nos presentes autos e autos de
Representação PJE nº 0600004-09.2024.6.16.0061, este fato não causou qualquer dano
processual, não restando caracterizada a má-fé do recorrido.

Desse modo, deve-se afastar a pretensão de condenação de Rafael Cita por
litigância de má-fé, suscitada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de Arapongas, para manter
a respeitável sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição. (Lei nº 9.504/1997)

Num. 43860121 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600092-81.2023.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: JOAO
ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A - RECORRIDO:
RAFAEL FELIPE CITA - Advogados do RECORRIDO: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43860121 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/04/2024 20:52:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042920525038800000042816337
Número do documento: 24042920525038800000042816337
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/05/2024 13:20:01